Tribunal: TJBA
Processo: 8062142-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062142-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE NUNES SANTOS Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA AGRAVADO: EDMUNDO SOARES DE SOUZA Advogado(s):ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM, LUCIANA FALEIRO PEIXOTO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE "CHAMA O FEITO À ORDEM" PARA ANULAR INSTRUÇÃO ENCERRADA HÁ TRÊS ANOS. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO ANTE A INÉRCIA DA PARTE. REFORMA DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, acolhendo pedido de reconsideração formulado pela parte ré, anulou atos instrutórios realizados em 2022 e designou nova audiência de instrução, sob o fundamento de evitar cerceamento de defesa e garantir a paridade de armas. O agravante sustenta que a fase instrutória foi encerrada regularmente em audiência telepresencial há mais de três anos, oportunidade em que o pedido de adiamento do réu foi indeferido. Alega a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o agravado não interpôs o recurso cabível à época, limitando-se a pedidos de reconsideração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reabertura da fase instrutória pelo juízo de origem, após longo lapso temporal e mediante pedido de reconsideração, em face de decisão anterior que já havia encerrado a instrução sem a devida impugnação por recurso próprio no momento oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de reconsideração não possui natureza recursal, sendo absolutamente inidôneo para suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo de instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal. Operada a preclusão temporal pelo decurso do prazo in albis, é vedado à parte rediscutir questões já decididas, bem como ao magistrado decidir novamente matérias sobre as quais se operou a preclusão pro judicato (arts. 505 e 507 do CPC). A reabertura da instrução após três anos de sua conclusão atenta contra a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e o princípio da razoável duração do processo, privilegiando a parte desidiosa em detrimento daquela que cumpriu diligentemente seus ônus processuais. O direito à ampla defesa deve ser exercido nos moldes e prazos legais, não se configurando cerceamento de defesa quando a nulidade é arguida por quem deu causa à sua ocorrência ou permaneceu inerte diante da faculdade de produzir provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o encerramento da fase instrutória. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão se a parte não maneja o agravo de instrumento oportunamente." "2. É vedado ao magistrado reabrir fase instrutória regularmente encerrada e estabilizada pelo tempo, sob pena de violação à preclusão pro judicato e à segurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 505, 507, 1.003, § 5º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001212-31.2025.8.05.0000; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0817319-80.2025.8.15.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062142-15.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FERNANDO HENRIQUE NUNES SANTOS e, como agravado, EDMUNDO SOARES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer a decisão que havia declarado encerrada a fase de instrução processual, determinando-se o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos no juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora